Tribunal: STF
Processo: HC 191768
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do estado da Bahia, em favor de Anderson Antonio Correia das Neves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao RHC 124.416/BA.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJBA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PLEITO DE ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL.INOCORRÊNCIA - ELASTICIDADE DOS PRAZOS JUSTIFICÁVEL. COMPLEXIDADE DOS AUTOS.NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À DESÍDIA DO JUIZ A QUO. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR.APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO PRAZAL NÃO CARACTERIZADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA”. (eDOC 5, p. 14)
    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ. Na ocasião arguiu-se excesso de prazo para a formação da culpa.
    O recurso foi monocraticamente desprovido. (eDOC 6, p. 35-36)
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual também foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE FATALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação penal.
    2. É uníssona a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal, o que não se verifica quando o tempo de prisão preventiva, considerando-se a pena aplicada, não se mostra excessivo ou desproporcional.
    3. Agravo regimental improvido”. (eDOC 6, p. 58)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza excesso de prazo no julgamento para a realização do Júri.
    Consequentemente, postula a revogação da constrição cautelar. 
    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações. (eDOC 16) 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, acerca do alegado excesso de prazo invocado pela defesa, não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Conforme consta das informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente possui várias ações penais, inclusive em trâmite, e consignou que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri tinha sido pautada para 27.04.2020, no entanto, o Ministério Público postulou o desaforamento. Para tanto assentou:
    “Em relação à Ação Penal n. 0000151-94.2016.805.0161, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343, tendo em vista apreensão de drogas que seriam de sua propriedade e por integrar a facção Bonde do Maluco, fato ocorrido em 15/04/2016, por volta das 07h. Segundo constante na denúncia, na data de 15/04/2016, foi cumprido mandado de prisão em eu desfavor, tendo permanecido preso preventivamente desde então. 
    Após a instrução, em 06/12/2017 foi proferida sentença em que o paciente ANERSON ANTONIO CORREIA NEVES foi condenado como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006, a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Realizada a detração penal, foi estabelecido o regime aberto e revogada a prisão preventiva do paciente.
    O paciente foi intimado pessoalmente da sentença em 23/01/2028. No entanto, constatou-se a existência de dois mandados prisionais em desfavor do paciente, referentes aos processos 0000258-07.2017.805.0161 e n. 0000265-33.2016.805.0161, em tramitação nesta comarca. Além disso, expediu-se guia para execução da pena aplicada.
    Na Ação Penal n. 0000265-33.2016.805.0161, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, dando-o por incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, (…)
    A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2017. Citado, o paciente apresentou sua defesa escrita, após constituir defensor. Foi determinado o desmembramento do feito em relação aos corréus e confirmado o recebimento da denúncia. Em seguida, foi realizada audiência de instrução no dia 04 de abril de 2018, em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como qualificado o interrogatório do paciente.
    Em 03 de maio de 2019, foi proferida sentença de pronúncia do ora paciente, pela prática do crime do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro, diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas presentes nos autos, consubstanciados nas perícias (…) e depoimento das testemunhas. Ademais, na sentença referida foi mantida a prisão, negando-lhe, por conseguinte, o direito de recorrer em liberdade, pela inexistência de fato novo e manutenção dos requisitos do art. 312 do CPP.
    Embora devidamente intimado para se manifestar sobre a sentença de pronúncia, o paciente permaneceu inerte. Assim, foi proferido despacho determinando a intimação das partes para os fins do art. 422 do CPP.
    Em seguida, foi designada Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para 27/04/2020 às 09:30h. Diante disso, o MP formulou pedido de desaforamento do julgamento, com o encaminhamento do processo para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com as devidas informações apresentadas por este Juízo.
    Destacamos, por fim, que também há o processo 0000258-07.2017.805.0161, que tramita em desfavor do acusado”. (eDOC 16)
    Ainda que assim não fosse, verifico que a prisão do acusado estaria lastreada, sobretudo, na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o paciente seja integrante de organização criminosa e possui diversas ações penais em trâmite. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente